Tribunal: TJMT
Processo: 1003604-78.2021.8.11.0051
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003604-78.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERT ANASTACIO ALMEIDA - CPF: 029.303.181-98 (APELANTE), FILIPE SAMPAIO - CPF: 381.990.298-89 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO MARQUES DA SILVA - CPF: 042.202.881-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA DOS SANTOS NOGUEIRA ALMEIDA - CPF: 007.163.851-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, §13o, CP) – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – ABSOLVIÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE – PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA – INAPLICABILIDADE AOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SÚMULA 589 DO STJ – CULPABILIDADE – VALORAÇÃO NEGATIVA PELA EMBRIAGUEZ DO AGENTE – CIRCUNSTÂNCIA IDÔNEA A JUSTIFICAR O INCREMENTO DA PENA-BASE – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, quando firme e coerente em ambas as fases processuais e corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito, possui especial relevância probatória para embasar o decreto condenatório.

É inaplicável o princípio da bagatela imprópria aos crimes praticados mediante violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme entendimento sedimentado na Súmula 589 do STJ.

A prática do delito sob efeito de bebidas alcoólicas constitui circunstância idônea para valoração negativa da culpabilidade, sem necessidade de perícia técnica para comprovação da embriaguez, bastando os elementos testemunhais que confirmam o estado de embriaguez voluntária do agente no momento do crime.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação criminal interposto por ROBERT ANASTACIO ALMEIDA, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Canarana/MT, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual e condenou o apelante como incurso nas penas do crime descrito no art. 129, §13o, do Código Penal, aplicando-lhe a pena definitiva 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto. (Sentença – Id. 20202210)

Inconformado, pede que seja absolvido por ausência de produção probatória apta a comprovar a autoria delitiva, que cingiu-se a palavra da vítima; subsidiariamente, requer o afastamento da aplicação da reprimenda imposta, em observância aos princípios da irrelevância penal do fato e da desnecessidade de aplicação concreta da pena (bagatela) e, que seja afastado incremento da pena base em virtude do consumo do álcool dada a ausência de comprovação do estado de embriaguez. Por fim, prequestiona a matéria. (Id. 202028224)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos expendidos, pugnando o desprovimento do apelo defensivo. (Id.202028226)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça – Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 208127187)

“[...]De início, verifica-se que o recurso de apelação interposto deve ser conhecido, uma vez que se apresenta como o meio processual cabível para atacar a sentença prolatada pelo r. Juízo singular, bem como se mostra tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade. A defesa pugna pela absolvição do apelante por entender que as provas colecionadas durante a instrução criminal não são suficientes para justificar o edito condenatório. Com efeito, as provas amealhadas durante toda a persecução criminal, demonstram que o apelante praticou a conduta típica descrita no art. 129, § 13o, do Estatuto Penal. A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito, formulário nacional de avaliação de risco, bem como pelos depoimentos colhidos na fase administrativa e em Juízo. A vítima, ao ser inquirida, tanto na DEPOL, quanto em Juízo, confirmou as agressões sofridas e praticadas pelo apelante, que consistiu em puxões de cabelo, chutes e empurrões, que resultou em uma lesão no braço direito.[...] De forma subsidiária, postula a defesa pelo reconhecimento e aplicação do princípio da insignificância. A tese sustentada pela defesa é obstada pelo teor da Súmula no 589, do STJ[...]Por fim, sobre o pedido de afastamento da circunstância judicial da CULPABILIDADE como desfavorável ao apelante, mais uma vez não há razão para se retocar o decisum vergastado.[...] Destarte, é acertada a sentença condenatória ao exasperar a reprimenda fundamental em razão da embriaguez voluntária do apelante, que acentua sobremaneira a reprovabilidade da conduta.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa, em síntese, sustenta que as provas produzidas nos autos são insuficientes para embasar o édito condenatório, afirmando que o conjunto probatório se resume à palavra da vítima, pugnando pela aplicação do princípio in dubio pro reo.

Narra à denúncia, em síntese:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 19/09/21, por volta de 04h, na residência situada na Rua 09, Quadra 21, Casa 25, Bairro Recanto dos Pássaros, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, agindo por razões de condição do sexo feminino de sua companheira, a ofendida Marcia dos Santos Nogueira Almeida, consideradas por envolver violência doméstica e familiar, ofendeu sua integridade corporal, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito de fl. ID 67419706 (págs. 02/04) Segundo restou apurado, a ofendida convivia maritalmente com o denunciado na residência situada na Rua 09, Quadra 21, Casa 25, Bairro Recanto dos Pássaros, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT. No dia 18/09/21 (véspera da data do fato), o casal participou da festa de aniversário de um vizinho, onde ingeriram bebida alcoólica, sendo que o denunciado ficou com ciúmes da ofendida e passou a "acusá-la". Já na madrugada da data do fato, por volta de 04h, após o casal ter voltado embora, o denunciado agrediu a ofendida com puxões de cabelo e chutes, bem como jogou a ofendida no chão, causando-lhe hiperemia e edema em região frontal e hiperemia em regiões do terço inferior do braço direito e prega do cotovelo, conforme laudo de exame de corpo de delito de fl. ID 67419706 (págs. 02/04). Diante disso, a ofendida acionou a Polícia Militar, que enviou uma guarnição para atender à solicitação, oportunidade em que os policiais que a integravam abordaram o denunciado, lhe deram voz de prisão em flagrante delito e o conduziram para a Delegacia de Polícia. Ante o exposto, denuncio ROBERT ANASTÁCIO ALMEIDA, como incurso no artigo 129, § 13, do Código Penal, com incidência da Lei n.o 11.340/06.”

Da análise acurada dos autos, verifico que a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal praticado contra mulher por razões da condição do sexo feminino restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido durante a instrução processual, que inclui o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito, formulário nacional de avaliação de risco, além dos depoimentos colhidos na Delegacia de Polícia e em Juízo.

Segundo a denúncia, no dia 19/09/2021, por volta das 04h00min, na residência situada na Rua 09, Quadra 21, Casa 25, Bairro Recanto dos Pássaros, no município de Campo Verde/MT, o denunciado, agindo por razões da condição do sexo feminino de sua companheira, a ofendida Márcia dos Santos Nogueira Almeida, ofendeu sua integridade corporal, causando-lhe hiperemia e edema em região frontal e hiperemia em regiões do terço inferior do braço direito e prega do cotovelo, conforme laudo de exame de corpo de delito ID 202028154.

Em solo policial a vitima relatou:

“QUE a Declarante é casada com Robert Anastácio Almeida há cerca de 16 (dezesseis) anos e deste relacionamento o casal tem um filho em comum; QUE o menino se chama Davi Anastácio Nogueira nasceu em 28/03/2009 e conta com 12 (doze) anos e reside com o casal; QUE viveu harmoniosamente até a data de ontem; QUE não sabe o que está acontecendo; QUE Robert passou a fazer uso intenso de bebidas e drogas; QUE na data de ontem o casal estava no aniversário de um vizinho ao que consumiram bebidas alcoólicas; QUE Robert é ciumento e passou a acusar a Declarante de coisas que não faz; QUE sem nenhum motivo Robert passou a agredir a Declarante com puxões de cabelo, pesadas, tendo a jogado no chão o que ocasionou uma lesão no braço direito; QUE a Declarante então acionou a Polícia Militar que esteve no local e conduziu Robert; QUE indagada se fora ameaçada ou injuriada respondeu que não; QUE acredita que as agressões cessarão, pois queria fazer isso com ele pois ele nunca foi preso; QUE indagada se deseja Medidas Protetivas de Urgência e cientificada de seu direito respondeu que não; Nada mais disse.”

A vítima, ao ser ouvida em Juízo, reiterou os fatos narrados perante a autoridade policial, confirmando que o acusado a agrediu, bem como informou que este estava embriagado no momento dos fatos.

Neste ponto, é importante ressaltar que, nos crimes de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos probatórios. É cediço que delitos desta natureza ocorrem geralmente em ambientes privados, sem a presença de testemunhas, o que torna o depoimento da ofendida, desde que coerente e consistente, meio de prova de suma importância para a elucidação dos fatos.

No caso em análise, o relato da vítima é firme e coincidente tanto na fase policial quanto judicial, sendo corroborado pelo laudo de exame de corpo de delito que atesta as lesões sofridas.

Assim decidiu o Col. Superior Tribunal de Justiça -

STJ:

“(...)Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. (...) Recurso ordinário desprovido. (RHC 115.554/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019)

O policial militar Filipe Sampaio, ao ser inquirido

na fase inquisitorial, relatou:

“QUE a Declarante é casada com Robert Anastácio Almeida há cerca de 16 (dezesseis) anos e deste relacionamento o casal tem um filho em comum; QUE o menino se chama Davi Anastácio Nogueira nasceu em 28/03/2009 e conta com 12 (doze) anos e reside com o casal; QUE viveu harmoniosamente até a data de ontem; QUE não sabe o que está acontecendo; QUE Robert passou a fazer uso intenso de bebidas e drogas; QUE na data de ontem o casal estava no aniversário de um vizinho ao que consumiram bebidas alcoólicas; QUE Robert é ciumento e passou a acusar a Declarante de coisas que não faz; QUE sem nenhum motivo Robert passou a agredir a Declarante com puxões de cabelo, pesadas, tendo a jogado no chão o que ocasionou uma lesão no braço direito; QUE a Declarante então acionou a Polícia Militar que esteve no local e conduziu Robert; QUE indagada se fora ameaçada ou injuriada respondeu que não; QUE acredita que as agressões cessarão, pois queria fazer isso com ele pois ele nunca foi preso”

Ademais, o policial militar Flávio Marques da Silva, ao ser inquirido, relatou:

“QUE a Polícia Militar foi acionada por meio do 190 a respeito de uma agressão a mulher; QUE no endereço informado a vítima relatou que discutiu com o marido e ele a agrediu com chutes e puxões de cabelo ao que a derrubou da cama lhe ocasionando um pequeno ferimento no cotovelo direito; QUE o Suspeito por sua vez afirmou que o casal discutiu e que apenas puxou os cabelos da vítima; QUE diante das narrativas o Suspeito foi conduzido a Delegacia de Polícia sem lesões e sem o uso de algemas para medidas cabíveis.”

Em juízo ratificou as declarações prestadas na Delegacia de Polícia, conferindo plausibilidade aos fatos narrados na denúncia.

Por outro lado, a versão apresentada pelo réu, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, mostra-se isolada nos autos, não encontrando respaldo em qualquer outro elemento probatório. O acusado limitou-se a negar a prática delitiva, afirmando que somente retirou o braço que estava embaixo da cabeça da vítima, o que teria provocado o puxão de cabelo, e que depois teve que segurá-la pelos braços porque ela avançou contra ele. Contudo, tal versão não se coaduna com o laudo pericial, que atesta lesões corporais na vítima.

Assim, resta evidenciado que a prova coligida aos autos é suficiente para embasar o decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência probatória ou aplicação do princípio in dubio pro reo.

Avançando no tema, acerca do pedido de aplicação do princípio da bagatela imprópria, a defesa sustenta que a situação atual entre vítima e agressor apresenta um cenário de harmonia familiar, sendo a pena desnecessária.

Contudo, tal pleito não comporta acolhimento.

É assente o entendimento jurisprudencial no sentido da impossibilidade de aplicação dos princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, editou a Súmula 589,
in verbis
:

"É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas."

Isso porque os delitos praticados contra a mulher no âmbito doméstico apresentam elevada ofensividade social, atingindo bem jurídico de especial proteção estatal. A Lei Maria da Penha visa exatamente coibir as práticas violentas no âmbito doméstico e familiar, criando mecanismos de proteção às vítimas e punição aos agressores.

Ademais, o fato de atualmente existir uma aparente reconciliação entre as partes não tem o condão de afastar a tipicidade material da conduta ou a necessidade de punição estatal. A experiência forense demonstra que o ciclo de violência doméstica muitas vezes perpassa por fases de reconciliação e nova violência, não sendo a mera harmonia momentânea suficiente para afastar a necessidade da resposta penal.

Sobre o tema, trago à baila recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E PENAL. LEI MARIA DA PENHA. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ORDEM NÃO CONHECIDA.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. No caso, não se observa flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.
2. A jurisprudência desta Corte Superior está consolidada no sentido de não admitir a aplicação dos princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e contravenções praticados com violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta, não implicando a reconciliação do casal atipicidade material da conduta ou desnecessidade de pena. Precedentes.
3. Ordem não conhecida.
(HC 333.195/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 26/04/2016)Portanto, não há como acolher o pedido de aplicação do princípio da bagatela imprópria no caso em análise, impondo-se a manutenção da condenação imposta na sentença.

Assim, o recurso não comporta provimento.

DA DOSIMETRIA

DO INCREMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DO CONSUMO DE ÁLCOOL

Transcrevo a dosimetria na parte a que alude
L
ID.202028210)

“Ex positis, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o acusado ROBERT ANASTÁCIO ALMEIDA, devidamente qualificado nos autos, nas penas do artigo 129, §13o, do Código Penal, com incidência da Lei 11.340/06. Em observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena:

O Código Penal atribui para o crime de violência doméstica contra a mulher pena de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

1°Fase – Pena Base: Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal vejo que, no que se refere à
culpabilidade,
que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente deve ser exasperado, uma vez que cometeu o crime de violência doméstica sob o efeito de bebidas alcóolicas. (“3. A prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9°, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base. AgRg no AREsp 1871481 / TO, relator Ministro OLINDO MENEZES, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021”). O Acusado não registra
maus antecedentes
criminais. Não há elementos nos autos para perquirir a
conduta social
e a
personalidade
do Acusado. Os
motivos
do crime não o afetam, pois decorre o próprio tipo. O fato praticado não causou
consequências
graves. As
circunstâncias
não são desfavoráveis
.
No que se refere ao
comportamento da vítima
, devo salientar que ela em nada contribuiu para a prática da infração. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

2° Fase – Pena Provisória: Na segunda fase da dosimetria, não há atenuantes ou agravantes a incidir, permanecendo a pena intermediária em 01 (um) ano e 02(dois) meses de reclusão.

3° Fase – Pena Definitiva: Na terceira e última fase da aplicação da pena, não havendo qualquer causa de aumento ou diminuição, arbitro a pena definitiva em 01 (um) ano e 02(dois) meses de reclusão.

-DA DETRAÇÃO PENAL: Considerando a
detração penal
, previsto no art. 387, §2°, do CPP, verifica-se que o Acusado foi preso em flagrante no dia 19.09.2021, tendo sido colocado em liberdade provisória no mesmo dia, resultando no período de 01 dia. Desta forma, detraindo o período que o Acusado permaneceu preso da pena total aplicada, constata-se que resta ainda a ser cumprido 01 (um) ano e 01(um) mês e 29(vinte e nove) dias de reclusão.

- DO REGIME DE PENA: FIXO o regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal. Diante da fixação do regime aberto, concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade.

- DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA: Impossível a substituição da pena do Acusado ou sua suspensão condicional, eis que inocorrentes os requisitos previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal, notadamente, por ter sido o delito praticado com violência, nos termos da Súmula 588 do STJ,
in verbis
: “
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”
.

Com efeito, a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, em síntese:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

E continua o jurista, as fls.176:

“(...)A função da sentença é declarar o direito. Quando o Juiz procede a subsunção do fato à norma, aplicando o direito à espécie concreta, ele nada mais faz senão, por meio daquele procedimento de coordenação “já existente na dialética socrático-platônica e na lógica de Aristóteles” declarar o direito preexistente”

De acordo com o exposto, assim é o entendimento do STF:

“
O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às circunstâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixas as penas
” (STF, HC, 139.717/AgR/SC, rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. em 30/05/2017).

Cumpre ressaltar que a lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie.

No mesmo sentido é o

Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"
a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada"
(AgRg no HC 343.128/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 31/05/2016).

No caso dos autos, ao que se apresenta,
à valoração negativa da culpabilidade deu-se em razão do consumo de álcool pelo réu, contudo, a defesa alega ausência de comprovação do estado de embriaguez, pleiteando o afastamento da circunstância judicial desfavorável.

Sem razão a defesa também neste ponto.

No caso dos autos, a magistrada sentenciante valorou negativamente a culpabilidade do réu por ter praticado o crime sob efeito de bebidas alcoólicas, o que, segundo seu entendimento, aumenta o grau de reprovabilidade da conduta.

De fato, é assente na jurisprudência que o estado de embriaguez voluntária do agente, na forma do art. 28, II, do Código Penal, não elide a sua responsabilidade penal, mas, ao contrário, pode ser considerado como fator de incremento da reprovabilidade da conduta, autorizando a valoração negativa da culpabilidade.

No presente caso, a existência de embriaguez voluntária do réu por ocasião dos fatos foi expressamente relatada pela vítima, que afirmou, de forma categórica, tanto na fase policial quanto em juízo, que o réu havia ingerido bebida alcoólica antes das agressões.

É importante ressaltar que, diferentemente dos casos de crimes de trânsito, a comprovação da embriaguez para fins de valoração na dosimetria da pena não exige perícia técnica específica, sendo suficiente a prova testemunhal a esse respeito, como ocorreu na hipótese dos autos.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO. EMBRIAGUEZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito" (AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016). 2. A pretensão absolutória por ausência de dolo implica o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. A dosimetria da pena submete-se a juízo de discricionariedade do magistrado, vinculado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por inobservância aos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade.3. A prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9°, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base.4. Agravo regimental improvido.(AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.)

Portanto, não há qualquer reparo a ser feito na sentença quanto à valoração negativa da culpabilidade em razão da embriaguez voluntária do agente, encontrando-se a dosimetria da pena devidamente fundamentada e em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer DESPROVEJO o recurso de apelação de

ROBERT ANASTACIO ALMEIDA, mantendo a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025